Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MEDIDA SATISFATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência do pedido de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para a retirada da restrição de suspensão da CNH do agravante até o julgamento da lide (autos número 0804362-21.2025.8.07).
DECIDO.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e amplo contraditório.
Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
Por conseguinte, mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões.".
4. Contrarrazões apresentadas.
5. Constata-se que o contexto fático-jurídico não sofreu qualquer alteração, devendo prevalecer os fundamentos da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
6. Outrossim, a medida antecipatória reclamada, consubstanciada na retirada da restrição de suspensão da CNH do agravante é de natureza satisfativa, hipótese que é vedada por lei.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 41/TUJ).